Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717835-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES APELADO: ABRAHAM BRAGANCA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB D E S P A C H O Em razão da prevenção, redistribuam-se os autos ao Exmo. Sr. Des. Sérgio Rocha (ID no 14242236). Brasília, DF, em 4 de março de 2020 13:51:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator